Tribunal: TJMT
Processo: 1000729-06.2023.8.11.0039
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000729-06.2023.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ADEMIR FORCA - CPF: 432.613.021-00 (RECORRIDO), JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - CPF: 536.502.391-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000729-06.2023.8.11.0039

Recurso Cível Inominado n.° 1000729-06.2023.8.11.0039

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorridos
:
Ademir Forca e Município de São José dos Quatro Marcos

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TRIBUTO DE CARÁTER SUI GENERIS – AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO SERVIÇO AO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – ZONA RUAL

- RECURSO INTERPOSTO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - SENTENÇA PROCEDENTE CONDENANDO APENAS O ENTE MUNICIPAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não há interesse recursal quando o recorrente é a parte vencedora na ação e, por esse motivo, não obtém nenhum resultado prático da análise do recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000729-06.2023.8.11.0039

Recurso Cível Inominado n.° 1000729-06.2023.8.11.0039

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorridos
:
Ademir Forca e Município de São José dos Quatro Marcos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id
.

193715164
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
determinando
o cancelamento do lançamento e cobrança de contribuição de iluminação pública (COSIP), à unidade consumidora UC n.

6/850261-9; e condenou o
Município de São José dos Quatro Marcos
a proceder à restituição em dobro, ao contribuinte no valor de R$ 581,80 (quinhentos e oitenta e um reais e oitenta centavos).

Recurso Cível Inominado
(Id.
193715165

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id.

193715171

):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000729-06.2023.8.11.0039

Recurso Cível Inominado n.° 1000729-06.2023.8.11.0039

Recorrente:

Sebastiao Avila

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), os integro a este voto.

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito Com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, proposta

por
Ademir Força
em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

e

Município de São Jose do Quatro Marcos
, em razão da cobrança indevida da contribuição de iluminação pública.

Registre-se que a sentença foi pela procedência parcial da ação,
condenando

apenas o
Município de São José dos Quatro Marcos
a proceder com a restituição em dobro, ao contribuinte no valor de R$ 581,80 (quinhentos e oitenta e um reais e oitenta centavos) e o cancelamento do lançamento e cobrança de contribuição de iluminação pública (COSIP), à unidade consumidora UC n.

6/850261-9. Além disso, constata-se que foi reconhecida a ilegitimidade passiva da recorrente.

Entretanto, a empresa recorre da sentença, a fim de reforma-la e obter o julgamento de improcedência ao pedido autoral.

Todavia, verifica-se que não houve sucumbência para a recorrente, tendo em vista que foi excluída do polo passivo da demanda
, razão pela qual carece de interesse recursal.

Assim, eventual provimento do recurso não trará nenhum resultado prático para

Energisa Mato Grosso
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. ECA. VAGA EM CRECHE. APELO NÃO CONHECIDO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PARTE VENCEDORA. A parte apelante restou integralmente vencedora da ação, razão pela qual carece de interesse recursal. APELO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME. ( Apelação Cível Nº 70077083665, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 10/05/2018).(TJ-RS - AC: 70077083665 RS, Relator: Alexandre Kreutz, Data de Julgamento: 10/05/2018, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/05/2018).”

Dessa forma, não conheço do recurso interposto por
Energisa Mato Grosso
por ausência de interesse recursal.

Considerando que o recurso foi interposto equivocadamente, deixo de aplicar o
§ 11º
, do artigo
85
, do
Código de Processo Civil
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024